Tribunal: STF
Processo: ARE 948747
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI ESTADUAL 6.374/89. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM GUIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. JUROS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. A discussão sobre o recolhimento do correspondente valor tributário mediante guia especial cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. De outro lado, a controvérsia sobre a inconstitucionalidade dos juros aplicados ao débito tributário existente carece do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.